Tribunal: STF
Processo: RHC 179066
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Julgamento de embargos de declaração. Alteração da composição do Colegiado. Ofensa ao Princípio da ampla defesa e da identidade física do juiz. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Alexandrino Martins Astolpho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 522.131/ES (evento 4, fls. 112-17).
    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária tipificado no art. 1º, I, II e IV, da Lei 8.137/1990, por quarenta e cinco vezes (evento 1, fls. 114-28; evento 2, fls. 36-60 e fls. 67-79).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Na linha do que já consignou esta Corte, ‘os embargos de declaração devem ser apreciados pelo órgão julgador da decisão embargada, independentemente da alteração de sua composição, o que não ofende o princípio do juiz natural e excepciona o princípio da identidade física do juiz (doutrina e precedente)’ – HC n. 331.881/GO, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2016, DJe de 22/11/2016.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação criminal. Ressalta que nesse julgamento ‘(…) a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (…) contou com os votos de magistrados totalmente distintos da composição anterior, não tendo sido concedida a oportunidade de realização de sustentação oral dos pontos omitidos perante os novos julgadores’. Alega ofensa aos princípios da ampla defesa e da identidade física do juiz. Requer, em medida liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de atos processuais nos autos da ação penal 0000052-08.2015.4.02.5002, em trâmite na origem. No mérito, requer a anulação do julgamento dos embargos de declaração para que seja realizado novo julgamento pelos magistrados que presenciaram a sustentação oral realizada pela defesa e, sucessivamente, que o novo julgamento seja realizado ‘com qualquer composição, desde que garantido à defesa o direito à sustentação oral’.
    É o relatório.
    Decido.
    Constato que as alegações formuladas pelo Recorrente já foram apreciadas pela Segunda Turma desta Suprema Corte ao ensejo do agravo regimental no HC 174.412/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, impetrado contra o indeferimento da medida liminar no mesmo HC 522.131/ES, cujo acórdão ora se ataca.
    Colho do acórdão da Segunda Turma:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV, da Lei 8.137/1990, por quarenta e cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). 3. Violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal) em razão da integral troca de composição dos membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Inocorrência. 4. Em verdade, trata-se de confusão entre os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do Código de Processo Penal). Não enseja nulidade ou prejuízo à ampla defesa a não preservação da identidade física do julgador quando da apreciação de embargos declaratórios. 5. Regimento Interno do TRF-2 (art. 140, caput) veda a sustentação no julgamento de embargos de declaração. Inviabilidade de se proceder à sustentação oral das teses defensivas em todas ou mesmo na maioria das fases recursais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (destaquei).
    Os fundamentos anteriormente manejados por esta Suprema Corte são inteiramente aplicáveis à causa de pedir do presente recurso. 
    De fato, o princípio da identidade física do juiz não conduz à necessidade de que os embargos de declaração sejam julgados pelos mesmos integrantes que decidiram o recurso de apelação. A observância do Juiz Natural se satisfaz com o julgamento dos embargos de declaração pelo próprio órgão julgador do recurso antecedente, ainda que com composição diversa. 
    Conforme julgado pela Segunda Turma no writ (anterior) apontado, ‘a previsão que consta do §2º do art. 399 do CPP (‘O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença’) fixa a relevância do mesmo julgador apenas em um ponto crucial da cognição, a saber: a prolação da sentença após conclusão de todos os procedimentos instrutórios. Este marco se mostra relevante porque se trata da suma do processo de cognição do magistrado, que analisa e sopesa todo o material fático-probatório antes de desenvolver a ratio decidendi. É, enfim, a própria construção da decisão de mérito. O mesmo entendimento, por consequência, deve ser utilizado quando do julgamento de recurso de apelação. Do que se extrai dos presentes autos, ambos os princípios a saber: do juiz natural e da identidade física do juiz foram respeitados quando da prolação da sentença de mérito e do acórdão de apelação. Na espécie, a mudança de composição somente veio a ocorrer quando do julgamento da 2ª Turma Especializada do TRF-2 acerca dos embargos de declaração opostos da primeira decisão colegiada. Sendo assim, por se tratarem os embargos em questão, essencialmente, de aclaratórios da decisão judicial, não se presume a imprescindibilidade da identidade física do magistrado’. 
    De resto, há expressa vedação regimental na Corte de origem quanto à realização de sustentação oral em sede embargos de declaração, ex vi do art. 140 do Regimento Interno do TRF-2 (“Não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios e incidentes de suspeição, incompetência ou impedimento”). Nesse sentido também dispõe o art. 131, § 2º, do RISTF. Destaco precedentes sobre a legalidade da regra de procedimento: RHC-AgR-ED 146.320/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 3.9.2019; HC 127461-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.03.2016).
    Portanto, a solução do acórdão embargado está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. Inexiste ilegalidade passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora